Tribunal: TJPA
Processo: 0012043-25.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012043-25.2018.8.14.0049

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS E SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 306 DO CTB. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. ENTENDIMENTO RATIFICADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Apesar do recorrente ter confessado em juízo que cometeu o delito, a atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d” do CP não pode incidir no cálculo da reprimenda, tendo em vista que a pena base foi imposta no mínimo legal. Súmula nº 231 do STJ. Entendimento ratificado pelo STF em repercussão geral nº RE 597270 QO-RG, DJe de 05-06-2009).

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora.

Belém, 21 de março

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RODRIGO DOS SANTOS E SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 306 do CTB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que faz jus à incidência da atenuante da confissão espontânea, uma vez que admitiu a prática do delito e esse fato não foi considerado quando da aplicação das reprimendas.

Pede o provimento do apelo a fim de ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que a atenuante da confissão espontânea não pode ser aplicada porque a pena base foi imposta no mínimo legal, de acordo com o que orienta a Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 25/12/2018, no Município de Santa Izabel, o apelante conduzia uma motocicleta pela Rodovia PA-140 com a capacidade psicomotora alterada em razão de ter ingerido bebida alcoólica e sem estar habilitado, bem como colidiu com uma viatura da Polícia Militar.

Por esse fato, restou condenado pela prática do crime do art. 306 do CTB.

DA REDUÇÃO DA PENA

O apelante afirma que faz jus à incidência da atenuante da confissão espontânea, uma vez que admitiu a prática do delito e esse fato não foi considerado quando da aplicação das reprimendas.

Apesar do recorrente ter confessado em juízo que cometeu o delito, a atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d” do CP não pode incidir no cálculo da reprimenda, tendo em vista que a pena base foi imposta no mínimo legal (doc. Id nº 6355484, p.2).

Nesse sentido, orienta a Súmula nº 231 do Colendo STJ:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade desse entendimento:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/03/2022